Tribunal: TJMT
Processo: 1019588-95.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019588-95.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Levantamento de Valor]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAFAEL BARUD CASQUEIRA PIMENTA - CPF: 098.920.837-09 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (AGRAVANTE), APARECIDA PERRI BRUNETTA - CPF: 754.685.499-72 (AGRAVADO), ANTONIO BRUNETTA - CPF: 123.418.439-72 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ANTONIO BRUNETTA (AGRAVADO), SERGIO ANTONIO MEDA - CPF: 107.526.689-00 (ADVOGADO), JNR AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 23.018.689/0001-87 (CUSTOS LEGIS), DARLA MARTINS VARGAS - CPF: 448.781.330-15 (ADVOGADO), RODRIGO PULINO VARGAS - CPF: 057.659.831-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1019588-95.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO SISTEMA S.A

AGRAVADO: APARECIDA PERRI BRUNETTA, ESPÓLIO DE ANTONIO BRUNETTA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
PENHORA DE RECEBÍVEIS - CONTRATO DE PARCERIA DECLARADO INEFICAZ POR FRAUDE À EXECUÇÃO - DEPÓSITO DOS RECEBÍVEIS EM JUÍZO - ACORDO ENTRE O EXEQUENTE E O TERCEIRO OUTORGANTE COM SUB-ROGAÇÃO – ANUÊNCIA COM O LEVANTAMENTO - OFERECIMENTO DE SEGURO-FIANÇA – POSSIBILIDADE DE LIBERAÇÃO DO DINHEIRO – DESISTÊNCIA DO AGRAVANTE QUANTO ÀS DEMAIS MATÉRIAS – VIABILIDADE - ARTS. 998 E 999 DO CPC -

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO PROVIDO.

Se o depósito existente nos autos refere-
se aos recebíveis de contrato de parceria agrícola celebrado com terceiro e considerado ineficaz ante a manifestação favorável deste último pelo seu levantamento em benefício do credor para que seja utilizado como pagamento do débito em sub-rogação, não há mais óbice à pretensão do exequente nesse sentido, sobretudo quando esse terceiro renunciou à pretensão em que estão embasados os Embargos de Terceiro por ele opostos e nos quais se discutia a eficácia da referida penhora e a fraude à Execução.

O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do Recurso ou de parte dele (arts. 998 e 999 do CPC).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1019588-95.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO SISTEMA S.A

AGRAVADO: APARECIDA PERRI BRUNETTA, ESPÓLIO DE ANTONIO BRUNETTA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1019588-95.2020.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, em Execução, indeferiu os pedidos de prosseguimento dos atos expropriatórios em relação a Aparecida Brunetta; e
o levantamento do valor depositado referente à safra de 2019/2020, até que seja oportunizada a manifestação da parte contrária e apreciada a prestação de contas, ainda que apresentado seguro garantia
.

O agravante alega que a agravada busca de todas as formas inviabilizar os atos processuais, em especial os de excussão patrimonial.

Aduz que o efeito suspensivo em questão foi concedido no Recurso Especial com o fim específico de impedir o leilão já iniciado para alienação da integralidade do imóvel de propriedade de Antonio e Aparecida Brunetta (matrícula 415 do CRI de Campo Novo do Parecis), o que não se confunde com suspensão
sine die
das outras execuções que propôs.

Ressalta que, quanto ao levantamento dos valores relativos à safra 2019/2020, o
decisum

(i) esvazia por completo a razão de ser do seguro garantia apresentado nos autos de origem, transformando-o em um encargo excessivo e desnecessário para o Banco; (ii) privilegia a postura beligerante dos Agravados, que, mais uma vez, irão buscar, a todo e qualquer custo, criar empecilhos à satisfação, ainda que parcial, do direito de crédito do Banco; e (iii) viola o comando do acórdão desta Câmara no agravo de instrumento no 1005153-19.2020.8.11.0000, que consignou, de forma expressa, que a apólice apresentada na origem é suficiente para permitir o levantamento de parte do crédito do Banco
.

Argumenta que não é necessário aguardar a manifestação da parte adversa sobre a prestação de contas para, então, ser autorizado o levantamento da quantia já garantida por seguro.

Pugna
pelo
levantamento dos valores depositados — e já garantidos — referentes à venda de soja do ano de 2019; e (ii) condicionado o levantamento do saldo relativo à safra de 2020 à apresentação de uma nova apólice complementar, análoga àquela cuja idoneidade foi reconhecida por este Tribunal no agravo de instrumento no 1005153 -19.2020.8.11.0000
(sic id no

57693480 - Pág. 25).

Contrarrazões no id no 63711485.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1019588-95.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO SISTEMA S.A

AGRAVADO: APARECIDA PERRI BRUNETTA, ESPÓLIO DE ANTONIO BRUNETTA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em breve resumo, cumpre rememorar que e
m 21/03/2016 foi deferida a penhora
dos recebíveis
do contrato de parceria agrícola celebrado entre os executados (agravados) e Maeda Agroindustrial, pertencente ao grupo Vanguarda, com relação ao imóvel matrícula n. 415 do CRI de Campo Novo do Parecis.

Posteriormente, ante a informação de que em 2015 teria sido firmado outro contrato de parceria, entre a JNR e a Vanguarda Agro S/A (atual Terra Santa Agro S/A) na mesma área, e que a primeira seria a atual proprietária do imóvel, foi declarada a ineficácia dessa avença no tocante à exequente, e mantida a

penhora dos recebíveis em benefício do ora agravante.

Desde então os produtos recebidos são vendidos pelo agravante e o respectivo valor depositado em juízo, seguido da prestação de contas.

Quanto à safra 2018, ele depositou em juízo R$
6.899.925,00 em 26/07/2018, cujo levantamento foi indeferido na origem

e
depois autorizado no Agravo de Instrumento no 1005153-19.2020.8.11.0000,
provido por maioria nos termos do voto da 1a vogal.

Em seguida foram efetuados dois depósitos, de R$ 6.787.123,45, da safra 2019 (Id No57696976 - Pág. 19), e de R$ 10.181.223,40, de 2020 (id no 57699983 - Pág. 25).
Na sequência

o agravante requereu o levantamento desses valores mediante a constituição de seguro garantia acrescido de 30%, nos mesmos termos definidos no RAI acima em referência.

A pretensão foi indeferida na primeira instância sob os seguintes fundamentos (id no57693483 - Pág. 5):

Quanto aos valores depositados em 30/01/2020
, referente à safra de 2018/2019, verifico que ainda não foi determinada a manifestação da parte executada acerca da prestação de contas de fls. 1484/1513 e esclarecimentos prestados às fls. 1557/1580,
sendo certo que o processo estava pendente de decisão acerca dos pedidos formulados pela parte executada de suspensão da ação, o que somente está sendo decidido nesta ocasião. Assim, tenho que
resta prematuro o deferimento do levantamento do valor depositado referente à safra de 2018/2019, até que seja oportunizada a manifestação da parte contrária e apreciada a prestação de contas, ainda que apresentado seguro garantia.

Ante o exposto, indefiro por agora o pedido de levantamento do valor depositado em 30/01/2020 referente à safra de 2018/2019 até que seja oportunizada a manifestação da parte contrária e apreciada a prestação de contas.

Com relação à safra de 2019/2020, cujo depósito da venda foi realizado em 09/07/2020, deverá a parte exequente apresentar prestação de constas no prazo de 15 dias, devendo em seguida a parte executada se manifestar no mesmo prazo
. Registro desde já que da mesma forma como foi realizado em relação às outras parcelas, este juízo somente autorizará eventual pedido de levantamento do valor depositado realizado em 09/07/2020 após ser oportunizada a manifestação da parte contrária e apreciada a prestação de contas.

O agravante pugna
pelo
levantamento dos valores depositados — e já garantidos — referentes à venda de soja do ano de 2019; e (ii) condicionado o levantamento do saldo relativo à safra de 2020 à apresentação de uma nova apólice complementar, análoga àquela cuja idoneidade foi reconhecida por este Tribunal no agravo de instrumento no 1005153 -19.2020.8.11.0000
(sic id no

57693480 - Pág. 25).

Em 30/10/2020 o
agravante, a JNR Agropecuária, Paulo Mocellin e Márcia Cristina Mocellin informaram neste Agravo de Instrumento que realizaram composição visando o adimplemento do crédito executado pelo Banco e, com isso,
considerando que parte do pagamento do anexo Termo de Pagamento com Sub-Rogação será realizado mediante a liberação do depósito judicial discutido neste recurso, a JNR e seus sócios informam que concordam de forma expressa com o imediato levantamento dos valores depositados em Juízo pelo Banco
(id no

64553960 - Pág. 1 e procurações com poderes especiais no id no 65831966).

Anexaram no id no 64553962 Termo de Pagamento com Sub-Rogação e outras avenças, no qual estabeleceram, dentre outras obrigações, que :

A JNR deverá pagar com sub-rogação até o dia 6 de novembro de 2020 o valor de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais). Em razão desse pagamento, e com a concordância do Banco, a JNR se sub-rogará na qualidade de Credora Sub-Rogada dos Devedores na exata porção do valor por ela pago na data estipulada.

3. Banco receberá como pagamento com sub-rogação o valor vier a ser levantado do depósito judicial de R$ 17.131.969,12 (dezessete milhões, cento e trinta e um mil e novecentos e sessenta e nove reais e doze centavos), vinculado à Execução 275; e recebeu como pagamento com sub-rogação o valor de R$ 7.448.686,31 (sete milhões, quatrocentos e quarenta e oito mil, seiscentos e oitenta e seis reais e trinta e um centavos), levantado pelo Banco em 28.09.2020.

4. A JNR se comprometeu a pagar também com sub-rogação o Saldo Remanescente de R$ 77.868.030,90 — setenta e sete milhões, oitocentos e sessenta e oito mil e trinta reais, e noventa centavos) no prazo, termos e condições estipulados pelas Partes.

5. Daquilo que efetivamente pagar em sub-rogação, na forma dos arts. 346, 347, I, e 348 do Código Civil, a JNR se sub-rogará na condição de credora, podendo assim perseguir em Juízo ou fora dele a satisfação do crédito pago com sub-rogação dos Devedores.

Como visto, a JNR concordou expressamente com o levantamento da quantia depositada em juízo de R$ 17.131.969,12.

Uma vez que
o depósito existente nos autos concerne
à penhora dos recebíveis de contrato de parceria agrícola feito com a JNR
, diante da sua manifestação pelo

levantamento em favor do credor para que seja utilizado como pagamento do débito em sub-rogação, não há mais nenhum óbice à pretensão do credor nesse sentido, especialmente quando esse terceiro renunciou ao direito em que está embasada a Ação nos Embargos de Terceiro por ele apresentados, nos quais se discutia a eficácia ou não dessa penhora (id no 64551496, 64551498 da Ação no 0010562-90.2018.8.11.0055).

Ademais
a cautela na liberação de tais quantias justificava-se ante o risco de reversão da decisão que reconheceu a fraude à Execução e da penhora em referência.

Além do mais, o STJ negou provimento ao AgInt no Agravo em REsp no 1548571-MT interposto pelos ora agravados contra o acórdão proferido no Agravo de Instrumento no 1006774-22.2018.8.11.0000 que manteve a decisão que reconheceu a fraude à Execução e determinou a penhora dos recebíveis, transitado em julgado em 28/05/2020 (id no45029952 no RAI).

Por outro lado, além de os agravados (executados) não serem os titulares desse crédito (pois são da JNR), como já ressaltado por eles mesmos nos autos
(id no 57700545 - Pág. 18), o
decisum
sobre a prestação de contas dos recebíveis das safras 2019 e 2020

não pode impedir o seu levantamento, uma vez que, se reconhecido pelo juízo de origem que a venda dos produtos agrícolas deu-se em montante inferior ao de mercado, basta abater eventual diferença da dívida, como inclusive já foi determinado em outra oportunidade na demanda no que tange à safra 2018 (decisão de 04/02/2020 (id no 57696976 - Pág. 12).

No mais, o agravante recorre do indeferimento dos
pedidos de continuação dos atos expropriatórios quanto a Aparecida Brunetta.

Porém, em 04/11/2020 o agravante
desistiu, de forma expressa, do pedido de reforma da decisão agravada para permitir-se a alienação da fração ideal da meação da Sra. Aparecida sobre o imóvel penhorado, haja vista a perda superveniente do objeto recursal quanto a este pont
o (sic id no id no 65121979 - Pág. 2),
diante do não conhecimento do recurso especial interposto pelo Espólio de Antonio Brunetta, o Exmo. Min. Antonio Carlos Ferreira, relator daquele recurso, revogou os efeitos suspensivos responsáveis por sobrestar o leilão da integralidade do imóvel dado em garantia à dívida do Banco (a matrícula 12.195 do CRI de Campo Novo do Parecis) (sic id no
65121979 - Pág. 1)

e

o juízo da Carta Precatória no 305 -89.2016.811.0050 mandou, que prosseguisse o leilão em 03/11/2020.

O artigo 998 do CPC enuncia:

Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.

Sobre a matéria, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero ensinam:

A desistência do recurso pode ocorrer a qualquer tempo enquanto não ultimado o seu julgamento (art. 998, CPC). Pode o recorrente desistir do recurso inclusive se já iniciada sessão de julgamento e já iniciada a discussão da causa pelos julgadores (STJ, 1a Turma, RMS 20.582/GO, rel. Min. Francisco Falcão, rel. para acórdão Min. Luiz Fux, j. 18.09.2007, DJ 18.10.2007, p. 263).
(
In
Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a Edição, Editora RT, p. 1.059).

A pretensão se enquadra perfeitamente na hipótese do dispositivo legal transcrito, o que inviabiliza o conhecimento deste RAI na parte em que o agravante expressamente manifestou de forma expressa sua desistência.

Pelo exposto, conheço parcialmente o Recurso e nesse ponto dou-lhe provimento para autorizar o levantamento do valor depositado em juízo relativo à penhora de recebíveis do contrato de parceria agrícola firmado entre JNR Agrícola e Terra Santa Agro, safras 2019 e 2020, mediante apresentação de seguro judicial idôneo, com pagamento prévio do prêmio.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020